Tribunal: STF
Processo: AI 436487
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Aposentadoria
de servidor estadual. Complementação. Lei Complementar  nº 200/74. 3.
 Ausência de
prequestionamento e incidência da Súmula 280/STF. Agravo que não ataca
 todos os
fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental. Manutenção do
 vício.
Aplicação do § 1º do art. 317 do RISTF. 5. Agravo regimental a que se
 nega provimento.